Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705948-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAIRA CAROLINA ALVES DA SILVA AGRAVADO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RHAIRA CAROLINA ALVES DA SILVA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução no 0725134-47.2022.8.07.0001 proposta por PP – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 145784725 dos autos originais): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 43805411), afirma que a decisão agravada não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que não existe caução. Argumenta que no contrato de locação há um imóvel dado em garantia, o que já garante a execução. Afirma que não há nenhum embasamento legal para fundamentar a decisão agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pela agravante, conforme prevê o art. 919, § 1o, do CPC. No mérito, que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de piso indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo. O art. 919, § 1o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostrando-se imprescindível que se garanta a execução. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL No 1.846.080 - GO (2019/0238369-2) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441ACLAUDIA MAZITELI TRINDADE - SP150902 TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - SP375007 GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457 MONICA FRANCO LIMA - SP424636 RECORRIDO : NEWINC INCORPORADORA S/A ADVOGADO : FÁBIO ANDRESA BASTOS - GO030773 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. Com efeito, de uma análise superficial dos autos, apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, constata-se que a executada não garantiu o juízo. Além disso, a existência de caução contratual existente no contrato de locação não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução previstos no art. 919, § 1o, do CPC. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser dada interpretação extensiva ao disposto no inciso X do art. 1.015 do CPC, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 2. Excepcionalmente, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Não havendo, no caso em concreto, a garantia do juízo, não é cabível a atribuição de efeito suspensivo à execução, vindicada com o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373045, 07176866020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1 Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Não é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de ofício, sem que haja o necessário requerimento expresso do embargante, conforme estipula o mencionado artigo 919, §1o do código processualista. 4. A caução contratual estipulada pelo contrato de locação de imóvel não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial mencionados pelo artigo 919, §1o do Código de Processo Civil. 4.1 Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia 5. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, especificamente pela inexistência de pedido expresso da embargante para a suspensão e pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão destes efeitos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1638863, 07250029020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, neste juízo de cognição superficial, verifico ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, uma vez que não foi garantido o juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora